Tribunal: TJDFT
Processo: 0746723-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0746723-30.2024.8.07.0000 PACIENTE: KAIC DOS SANTOS OLIVEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de KAIC DOS SANTOS OLIVEIRA, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em razão da suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) deferida em favor de sua companheira. Em suas razões, a impetrante explica que, dias antes da prisão em flagrante, a companheira do paciente solicitou ao juízo a revogação total das medidas protetivas, informando que teria feito uma “falsa calúnia”, “que o ofensor é homem trabalhador”, mas que não consegue emprego em razão do uso da tornozeleira, e que ele “chora querendo ver a filha”. Complementou dizendo que não sofreu ameaça ou coação para solicitar a revogação das medidas e afirmou que a aproximação das partes ocorreu por iniciativa própria, quando levou a filha para ver o pai. Alega que inexiste controvérsia acerca do consentimento da vítima em relação à aproximação com o ofensor, especialmente porque, antes do flagrante, já havia solicitado a revogação das medidas. Entende que o descumprimento foi cometido sem violência ou grave ameaça, com autorização da vítima, o que afastaria os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente porque o paciente é primário, de bons antecedentes. Assim, requer a concessão liminar da ordem, para que a prisão em flagrante seja relaxada ou, subsidiariamente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, garantindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que expressa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, após o pedido de Ministério Público, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em seu desfavor. Confira-se o teor do decreto prisional (id 187669915 do feito principal n. 0700634-22.2024.8.07.0008): Observo que não há notícia inequívoca da aceitação da vítima quanto à aproximação da custodiado ou de sua revogação. Embora haja pedido de revogação juntada pela defesa nesta assentada, não houve avaliação judicial sobre a espontaneidade da manifestação da vítima. Por isso, deixo de relaxar a prisão em flagrante. Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Uma das hipóteses de legalidade da prisão preventiva consiste na necessidade de se garantir a execução de medidas protetivas de urgência. É o que prevê o inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, cuja redação é a seguinte: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; No caso dos autos, há protetiva fixada em data recente, quando o autuado agrediu a vítima e ameaçou matá-la. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Mesmo após agredir a vítima e ameaçá-la, impondo-se a tornozeleira eletrônica, o custodiado voltou a se aproximar da vítima, colocando um papel alumínio para frustrar o sinal da tornozeleira. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido no processo antecedente. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. Entendo que esse contexto demonstra que, infelizmente, o autuado não está disposto a cumprir qualquer medida cautelar diversa da prisão, de modo que alternativa não há senão a decretação de sua prisão preventiva, sob pena de deixar a vítima completamente vulnerável a novas investidas criminosas do autuado. O caso é grave. Infelizmente as medidas protetivas não vêm surtindo o efeito esperado. As autoridades, neste momento, infelizmente precisam tomar uma providência mais severa, pois o agravamento da situação é latente e pode culminar com um desdobramento mais sério. Assim, entendo que o caso é de conversão deste flagrante em prisão preventiva para fins de se garantir o cumprimento das medidas protetivas outrora fixadas em desfavor do autuado. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de KAIC DOS SANTOS OLIVEIRA, nascido em 15/08/2004, filho de Andréia dos Santos Oliveira, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. No caso, constata-se que, a pedido da ofendida, após o registro de boletim de ocorrência, informando agressões físicas e verbais sofridas, foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente no mês de abril de 2024, nos autos n. 0702985-53.2024.8.07.0012 (decisões de id 194077807 e 194156043), dentre as quais o afastamento do lar e proibição de aproximação da vítima. Em 29/09/2024, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência anteriormente deferida (art. 124-A da Lei Maria da Penha) e lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13, do Código Penal). Na audiência de custódia realizada no dia seguinte, foi concedida a liberdade provisória ao paciente, com a imposição de novas medidas cautelares, dentre as quais a monitoração eletrônica e a proibição de se aproximar e manter contato com a ofendida por qualquer meio, conforme consta na decisão de id 212940224 da ação n. 0707411-11.2024.8.07.0012. Conforme consta nos autos n. 0708060-73.2024.8.07.0012, o paciente foi novamente preso em flagrante, no dia 23/10/2024, após o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (CIME) identificar a perda do sinal da tornozeleira do ofensor, momento em que a polícia foi acionada e localizou o paciente na casa da vítima, com o equipamento eletrônico “envelopado” com papel alumínio, para “burlar o sinal do aparelho”, conforme relatado pelo policial responsável pelo flagrante, no documento de id 215527473, p. 01. Em audiência de custódia, sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva, decreto contra o qual a Defesa se insurge nesta oportunidade, sob a alegação de que a ofendida já havia solicitado a revogação das medidas, em data pretérita. Nada obstante, da análise atenta dos autos n. 0707411-11.2024.8.07.0012, verifica-se que, embora a ofendida tenha registrado o pedido de revogação das medidas protetivas, em data muito próxima aos fatos narrados no último auto de prisão em flagrante, não há decisão judicial deferindo o pedido. Ao contrário, diante da gravidade concreta das ocorrências registradas pela vítima em desfavor do paciente, o juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião determinou a remessa dos autos à Coordenadoria Psicossocial Judiciária, para escuta qualificada da vítima e avaliação dos fatores de risco, de modo que plenamente válida a medida de urgência descumprida pelo paciente. É importante registrar que os delitos cometidos em contexto de violência doméstica receberam tratamento legislativo diferenciado, com a criação de mecanismos para coibi-la, nos termos da Lei n. 11.340/2006 e, ao menos neste momento processual, a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes todos os requisitos e fundamentos legais para justificar a prisão cautelar do paciente, especialmente diante de sua recalcitrância em cumprir a ordem judicial e se manter afastado da vítima, o que denota o risco que sua liberdade representa à ordem pública, refletida no risco à integridade física e psíquica da ofendida. No momento, frente à peculiaridade do caso em exame, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator